Tribunal: STF
Processo: ARE 1593926
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTUDANTE E O CENTRO DE ENSINO SÃO LUCAS LTDA, VINCULADO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU TER OCORRIDO COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, MESMO APÓS O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES POR INTERMÉDIO DO FIES. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEI 8.078/1990. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES ALÉM DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição em dobro de valores cobrados indevidamente do autor, aluno do curso de Psicologia, além de procedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de valores além do financiamento estudantil configurou cobrança indevida e se é devida a restituição em dobro, além da análise da existência de danos morais pela cobrança. 
III. Razões de decidir
 3. Confirmada a cobrança indevida por parte da instituição de ensino, mesmo após o pagamento das mensalidades através do FIES, justificando a restituição em dobro conforme art. 42, parágrafo único do CDC.
 4. Negada a ocorrência de danos morais, visto que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes ou outro fator que caracterizasse dano ao patrimônio imaterial do autor. 
IV. Dispositivo 
4. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se o restante da sentença.” (Doc. 7, p. 3, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Centro de Ensino São Lucas Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, LIV e LV, e 109, inciso I, da Constituição da República. Narra que “a presente controvérsia teve origem com a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Élex Albuquerque Evaristo, ora Recorrido, em face do CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA, ora Recorrente, sob a alegação de cobrança indevida de valores referentes à coparticipação e diferenças do Financiamento Estudantil (FIES), programa gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”, dado que o “Recorrido utilizou o FIES, responsável por 73,41% do custeio de seu curso de Psicologia, sendo a Recorrente mera credora dos valores devidamente repassados ou da coparticipação devida pelo aluno” (Doc. 9, p. 2). Sustenta, em síntese, que “o Acórdão recorrido errou ao concluir que a demanda se restringe à relação de prestação de serviços educacionais”, pois, “ao contrário, a análise da legitimidade da cobrança em dobro dos R$ 19.691,76 demanda a verificação da regularidade dos repasses do FIES, do crédito residual mencionado pela Recorrente (R$ 9.928,43), e da gestão dos saldos e aditamentos, matérias reguladas por normas federais e sob a égide direta dos órgãos federais gestores”, motivo pelo qual “a decisão proferida pela Justiça Estadual, ao adentrar e decidir sobre os reflexos financeiros decorrentes do FIES, usurpou a competência constitucionalmente atribuída à Justiça Federal” (Doc. 9, p. 6). Alega que o acórdão recorrido, “ao manter a repetição em dobro, limitou-se a afirmar (VOTO, pág. 2, ID 29471878) que a cobrança era indevida e que a Recorrente cobrou ‘diferenças indevidas, sem explicar sua origem’, e que havia ‘comprovado o pagamento de quantia tida como indevida’”, porém “este fundamento é insuficiente para caracterizar a má-fé ou o dolo necessário para a sanção máxima”, porquanto “a ausência de demonstração robusta, pelo Recorrido, de que a IES agiu com deliberado propósito de lesar, e a simples presunção de culpa grave baseada apenas na constatação da cobrança tida como indevida, configuram violação ao devido processo legal (Art. 5º, LIV), que exige a adequada subsunção do fato à norma sancionadora, com justa causa probatória para a aplicação da penalidade” (Doc. 9, p. 8). Afirma que o acórdão recorrido, “ao manter a repetição em dobro com base em uma suposta ‘culpa’ da IES por falhas operacionais na gestão dos prazos do FIES, incorre em desproporcionalidade”, razão pela qual “a sanção de dobrar a quantia, aplicada sem a prova de intenção dolosa, transforma o fornecedor em um garantidor irrestrito da perfeição sistêmica de um programa federal complexo, punindo-o de forma excessiva” (Doc. 9, p. 9). Requer, ao final, que “seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, por manifesta violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal, declarando-se a nulidade do Acórdão e da Sentença, com a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal competente”, e “subsidiariamente, no mérito, caso superada a questão de competência, seja provido o Recurso Extraordinário para, reformando o Acórdão recorrido no ponto, afastar a condenação imposta por manifesta ofensa ao princípio do Devido Processo Legal (Art. 5º, LIV, CF) e da Legalidade (Art. 5º, II, CF), ante a ausência de prova da má-fé e a imprecisão fática e jurídica quanto ao efetivo pagamento indevido que autorizaria a sanção”, ou, “caso mantida a obrigação de restituir, que esta seja limitada ao valor simples, nos termos do que a lei infraconstitucional impõe na ausência de comprovação de dolo ou culpa grave” (Doc. 9, p. 10).
Élex Albuquerque Evaristo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).
A Presidência da 1ª Turma Recursal do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc.13). Irresignado, o Centro de Ensino São Lucas Ltda interpôs o presente agravo (Doc. 15).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

In casu, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia confirmou a sentença no ponto em que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais do autor, para (a) “declarar nulo o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento”; e (b) “condenar a ré à repetição do indébito, devendo pagar ao autor o dobro do valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 19.691,76 (dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), com a devida correção monetária e juros legais desde o ajuizamento da ação”, e deu parcial provimento ao recurso inominado do Centro de Ensino São Lucas Ltda para excluir sua condenação ao “pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”, in litteris:

“A preliminar deve ser rejeitada, eis que o ato ilícito é atribuído exclusivamente à recorrente, que, no dizer da parte autora, cobrou o recorrido mesmo diante do repasse integral pela Caixa Econômica Federal, dos valores das mensalidades à instituição de ensino, pretendendo a parte autora, a declaração de nulidade de parcelamento da dívida, a restituição em dobro e indenização por danos morais. 
Ultrapassa a preliminar, passa-se ao mérito 
VOTO 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente, destaca-se que a relação de prestação de serviços firmada entre as partes é nítida a relação de consumo, devendo a presente demanda ser analisada sob a égide do Estatuto Consumerista. Embora a requerida sustente ser inaplicável ao caso o CDC, não se discute cláusulas do contrato de financiamento estudantil em si, mas sim a prática de cobrança de valores além do financiamento estudantil. 
O autor cursou Psicologia na instituição de ensino da recorrente durante o primeiro semestre de 2019 até o segundo semestre de 2023. E para custear seus estudos, obteve Financiamento Estudantil - FIES no percentual de 73,41% do valor das mensalidades, ficando responsável pelo pagamento de uma coparticipação de 26,59% diretamente à Caixa Econômica Federal. 
Compulsando os autos e os elementos probatórios, entendo que a sentença deve ser mantida no que se refere à caracterização de cobrança indevida.
Isso porque a parte autora se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar os fatos alegados, o pagamento da coparticipação ao FIES e a cobrança pela requerida de valores excedentes durante o seu curso de Psicologia. 
Desse modo, em que pese a recorrente alegar a exigibilidade do débito cobrado, não demonstrou a origem da dívida. 
Assim, a inexigibilidade do débito deve ser mantida. 
No que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados do autor, deve ser mantida por força normativa do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:
(...)
Ao analisar extrato financeiro juntado aos autos (ID. 112249181) constata-se que as mensalidades do semestre de 2020/2 foram quitadas pela recorrida em 03/02/2021.
 Da mesma forma ocorreu nos semestres 2021/1 e 2021/2, em que o repasse foi realizado em 03/03/2023.
Assim, mesmo já tendo recebido os valores dos referidos semestres, cobrou indevidamente diferenças indevidas, sem explicar sua origem, e ainda impôs a assinatura de acordo sob pena de não concretizar a rematrícula do semestre.
Assim sendo, a restituição deve ser em dobro dos valores pagos pelo autor, visto que foi comprovado o pagamento de quantia tida como indevida.” (Doc. 7, p. 2-3, destaquei)

Destarte, verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.078/1990), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
A análise da eventual violação aos dispositivos constitucionais suscitados, quando dependente da verificação de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, encerra ofensa reflexa e oblíqua à Constituição da República, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138).

Nesse sentido foram as decisões proferidas nos autos do ARE 102.465, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/03/2017; do ARE 981.311, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/08/2016; do ARE 1.028.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/03/2017; do ARE 1.040.764, de que fui relator, DJe de 04/05/2017; e do ARE 841.345-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/11/2014, o qual possui a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. LEI 10.260/2001. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). NORMA CONSTITUCIONAL DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Destaquei)

No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõem a Lei 8.078/1990 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente